Tribunal: CARF
Processo: 10909.007211/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.007211/2008-69
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ASSOCIACAO NAVEGANTINA DO BEM ESTAR DO MENOR
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência da erro material verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados por Conselheiro, em face do Acórdão no 2201-007.842, de 01
de dezembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para dar provimento
parcial ao recurso voluntário exonerando o crédito tributário lançado a partir da competência de
dezembro de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 138/140 opostos pelo Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Relator do acórdão embargado), em razão de erro material
existente no Acórdão no 2201-007.842 (fls. 112/137), de 01 de dezembro de 2020, o qual deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário lançado para as
competências a partir de 12/2005, conforme a seguinte decisão colegiada proferia na ocasião:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.007211/2008-69
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.007211/2008-69

“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, após votações sucessivas, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado para
as competências a partir de dezembro de 2005. Vencidos o Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso, que negou provimento ao voluntário, e a tese inicial do Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, Relator, que deu provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.”
O presente processo se trata de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
37.181.750-1 (fl. 02) que tem por objeto exigências de Contribuições previdenciárias da empresa
incidentes sobre a folha de salários (cota patronal) e Contribuições destinadas ao SAT/SAT,
relativas às competências de 01/2004 a 08/2008, no qual o Contribuinte alegou ser cabível a
aplicação à imunidade das entidades beneficentes nos termos do artigo 195, § 7o da Constituição
Federal e às exigências constantes do artigo 55, inciso II da Lei no 8.212/91, obtendo um
julgamento parcial a seu favor, como se vê do dispositivo analítico do acórdão transcrito acima.
O Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, relator do acórdão de no
2201-007.842, no qual teve voto vencido, opôs os embargos de declaração, com trecho abaixo
transcrito, alegando a existência de erro material no julgado quanto à análise da data que se
iniciou a validade do CEBAS:
De todo modo, registre-se que, quando da formalização do Acórdão no 2201- 007.842, este
Conselheiro Relator identificou o equívoco consubstanciado no erro material relativamente
às competências autuadas que foram canceladas em decorrência da expedição e
apresentação do CEBAS. Portanto, considerando que o CEBAS foi concedido em
19.12.2005 e cuja validade iniciar-se-ia em 19.12.2006 e findar-se-ia 18.12.2009, decerto
que as competências que devem ser canceladas da autuação são apenas aquelas a partir de
12.2006 e não a partir de 12.2005, tal como essa Turma julgadora havia disposto
anteriormente.
Em razão desse erro material relativo às competências que devem ser canceladas da
autuação por conta da concessão do CEBAS de acordo com o artigo 55, inciso II da Lei no
8.212/91, este Conselheiro entende pela interposição dos presentes Embargos de
Declaração nos termos do artigo 65, caput e § 1o, inciso I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, para que, a partir de novo julgamento, essa Turma
possa corrigir o equívoco para cancelar a autuação tão-somente no que diz com as
competências a partir de 12.2006.
Os embargos, então, foram admitidos pelo Ilustre Presidente desta Turma e o
processo, consequentemente, distribuído ao Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega em
razão de sua condição de Relator do Acórdão embargado.
Contudo, considerando que o Relator originário deixou de integrar o colegiado, os
autos foram para mim distribuídos, por ter sido o Redator designado do acórdão embargado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.007211/2008-69

Das questões suscitadas em embargos de declaração
Em suas razões, sustentou o Embargante ter identificado um equívoco no acórdão
embargado, consubstanciado no erro material relativamente às competências autuadas que foram
canceladas em decorrência da expedição e apresentação do CEBAS, pois no seu voto vencido
orientou o julgamento a partir da informação de que o CEBAS “foi concedido em 19.12.2005 e
cuja validade teria início em 19.12.2006 e findar-se-ia em 18.12.2009” (fl. 131).
Com base no acima exposto, o voto vencedor acolhido pela maioria da Turma foi
no sentido de cancelar o lançamento a partir da competência 12/2005, pois esta seria a data de
obtenção do CEBAS, conforme, inclusive, apontou a autoridade julgadora de primeira instância
(fl. 84):
Como se vê, na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a isenção tinha que ser requerida
e o marco inicial era definido pela data do protocolo do pedido deferido. Portanto,
embora a entidade comprove ter obtido o CEBAS em 19/12/2005, não comprovou ter
requerido a isenção não atendendo, portanto, as condições dispostas no diploma legal
vigente à data da lavratura do lançamento, o qual ocorreu em 22 de dezembro de 2008.
Pois bem, conforme se infere da cópia do CEBAS acostado à fl. 55, de fato o
referido certificado foi expedido em 19/12/2006, consequentemente teve validade de 19/12/2006
a 18/12/2009.
Assim, resta comprovada a existência de erro material no acórdão embargado,
relativo às competências que devem ser canceladas, razão pela qual os embargos devem ser
acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão no 2201-007.842 a fim de adequá-lo
à real data de validade do CEBAS. Portanto, todos os trechos do acórdão embargado onde se
menciona que o CEBAS foi expedido em 19/12/2005, deve ser considerada como data de
expedição o dia 19/12/2006.
Por tal motivo, como o presente caso engloba as competências de 01/2004 a
08/2008, entendo que deve ser cancelado o lançamento relativo aos créditos tributários cujos
fatos geradores se deram a partir de 12/2006 (inclusive), devendo ser mantido o lançamento das
demais competências em que a RECORRENTE não possuía CEBAS.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-007.842 (fls. 112/137), de 01 de
dezembro de 2020, conforme razões acima, a fim de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário lançado para as competências a partir de dezembro
de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 145
DF CARF MF
Original